Tribunal: STF
Processo: AI 480199
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
 se limitou a aplicar legislação infraconstitucional (CDC, art. 14);
 alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorreu,
seria indireta ou reflexa, que não viabiliza o RE